Tribunal: TJES
Processo: 0000015-06.2024.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-06.2024.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO FERREIRA BASSI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000015-06.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO FERREIRA BASSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINARES DE NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. BUSCA PESSOAL. AGRESSÕES POLICIAIS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta por réu condenado por meio de Sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, em que lhe foi aplicada sanção penal de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), em concurso material (CP, art. 69). A defesa argui nulidade das provas por violação de domicílio, ilegalidade na busca pessoal e supostas agressões policiais. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas obtidas por ingresso policial em domicílio e por busca pessoal são ilícitas;
(ii) estabelecer se os depoimentos policiais, alegadamente comprometidos, são suficientes para comprovar a autoria;
(iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser revista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A entrada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima quando fundada em situação de flagrante delito, especialmente diante da fuga de suspeitos e da apreensão de drogas em campo visual dos policiais, circunstâncias comprovadas no caso sob exame.
4.
A busca pessoal dispensa mandado quando há fundada suspeita de porte de corpo de delito, hipótese configurada pela fuga do réu, resistência à abordagem e arremesso de invólucro contendo entorpecentes.
5.
O laudo pericial atesta apenas escoriações compatíveis com a fuga e resistência do acusado, não havendo prova de agressões ilegais ou tortura policial.
6.
Os depoimentos prestados por policiais em juízo, sob contraditório, constituem prova idônea, dotada de credibilidade e suficiente para fundamentar a condenação, salvo demonstração concreta de parcialidade, o que não ocorreu.
7.
A materialidade dos delitos foi confirmada por auto de apreensão, laudos periciais e demais documentos oficiais, e a autoria foi robustamente comprovada pelos relatos harmônicos e coerentes dos agentes públicos.
8.
O crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B) é de natureza formal e se consuma com a prática de infração penal em concurso com adolescente, independentemente da efetiva comprovação da corrupção, sendo suficiente para atestar a idade do menor a certidão de nascimento juntada aos autos.
9.
A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo elementos para redução ou modificação.
10.
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 156, 240, § 2º, e 244; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 941.393, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.12.2024; STJ, HC 958.039, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, AgRg-HC 990.601, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19.08.2025; STJ, AgRg-HC 938.319, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.10.2024; TJRS, ACr 5008204-17.2022.8.21.0001, Relª Desª Rosane Wanner da Silva Bordasch, j. 22.07.2025; TJRS, ACr 5003820-89.2015.8.21.0022, Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier, j. 26.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.785.447/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.05.2025; TJMT, HCCr 1009489-95.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 13.06.2022.

Vitória, 30 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000015-06.2024.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO FERREIRA BASSI

Advogado(s) do reclamante: SUANY LIMA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa do recorrente acerca de suposta nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida através de violação de domicílio.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível a existência de indícios mínimos
acerca da
situação de flagrante delito, o que possibilitaria a busca domiciliar.

A propósito, colaciono julgados da Corte Superior nesse sentido. Vejamos:

[...]. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADES. BUSCA PESSOAL INDEVIDA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO SECUNDÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 16, § 1º, DA LEI N. 10.826/2003 PARA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 2.
As buscas pessoal e domiciliar foram fundamentadas em denúncias específicas e monitoramento policial, não havendo ilegalidade manifesta nas provas obtidas
. 3. A desclassificação do delito de porte de arma de fogo para majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas não se justifica, pois os artefatos bélicos não estavam sendo utilizados para o tráfico de drogas. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 941.393; Proc. 2024/0326377-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/12/2024).

[...]. 5.
Para justificar a entrada sem mandado, o Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de elementos mínimos que configuram justa causa, como a observação de comportamento suspeito, denúncias anônimas corroboradas e flagrante prévio em indivíduo saindo do local com substâncias ilícitas, conforme o entendimento consolidado no HC n. 608.405/PE
. 6. No caso concreto, o tribunal de origem constatou a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, baseando-se em denúncias anônimas de tráfico no local, movimentação suspeita e flagrante de usuário de drogas que indicou ter adquirido a substância na residência dos pacientes. 7. Alterar as conclusões do tribunal de origem quanto à caracterização das "fundadas razões" demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. lV. Dispositivo 8. Habeas corpus não conhecido (STJ HC 958.039; Proc. 2024/0416225-1; AM; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Dito isso,
in casu
, observo que a justa causa para entrada na residência restou consignada através das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados na esfera policial
(
id. 147
69879
),
pelos
P
oliciais
M
ilitares
Juliano Zorzanelli Moraes
e
Wa
nderson Silva Candido
, que relataram
estar em

patrulhamento
tático
e,
no momento em que os acusados perceberam a presença dos policiais, empreenderam fuga, o que motivou
a perseguição do recorrente,
in verbis
:

“
[...]
durante
patrulhamento tático motorizado no endereço supracitado, as equipes de Força Tática [...] avistou quatro indivíduos [...]
que ao perceberem a presença policial ambos empreenderam fuga.
Informo que
o indivíduo de camisa vermelha, identificado como Julio Ferreira Bassi, saiu correndo pela rua e transpôs o muro da residência abandonada sendo localizado pelos policiais
[...]
Fora dado voz de parada para o indivíduo, porém, resistiu abordagem, sendo necessário o uso da força para a devida averiguação.
Informo que durante a busca pessoal, fora encontrado R$562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais) em espécie, e um aparelho celular de marca Xiamoi [...] todavia, durante o emprego da fuga, o mesmo dispensou um invólucro, posteriormente localizado e identificado com um pacote contendo 145 (cento e quarenta e cinco) pedras de substância análogo a crack. Destaco que a todo momento o nacional Julio ficou no campo visual dos militares. [...]
”.

Em juízo, o
P
olicial
M
ilitar
Wa
nderson Silva Candido

(
l
ink
da audiência
no id. 14770192),

a
lém de confirmar as declarações prestad
a
s em sede investigativa,
reiterou que os acusados
empreenderam fuga assim que avistaram
os policiais, tendo o recorrente, nessa oportunidade, dispensado material posteriormente verificado como droga, situação essa que motivou a atitude das autoridade
s
em perseguir o acusado e, no caso, adentrar
no domicílio para efetuar a devida prisão.

D
esse modo, os fatos relatados demonstram, sem sombra de dúvidas, motivação idônea para que os agentes militares entrassem na residênci
a,
havendo fundada suspeita de que estava ocorrendo situação de flagrante delito no local, o que se comprovou posteriormente.
N
esses termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio durante perseguição policial é legítima quando há fundada suspeita de crime em andamento.

[...]
(STJ; AgRg-HC 990.601; Proc. 2025/0099286-3; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025).

N
esse
contexto
, e
m relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento
dos
agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Nesse ponto, embora a defesa sustente a insuficiência da palavra dos policiais para validar
o ingresso no domicílio
, não houve nenhuma comprovação nos autos capaz de retirar a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos, ônus que competia a defesa, uma vez que, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “
a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer
[...]
”.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

[...].
(STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024)

Portanto, vislumbra-se que a entrada da polícia militar no imóvel
não
padece de irregularidade, sendo devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la, tornando lícita a conduta dos agentes.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DAS PROVAS
EM RAZÃO DE SUPOSTA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
E DAS SUPOSTAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO RECORRENTE

Igualmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal
realizada
em desfavor
do acusado,
bem como pelas supostas agressões praticadas em seu desfavor
.

Quanto à primeira tese
, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...] § 2
º

Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.

Nesse particular, sustenta a defesa que o procedimento de abordagem do réu foi realizado sem fundadas razões para tanto, afrontando os dispositivos supramencionados.

Não obstante, adianto-me em dizer que não merece acolhimento a preliminar defensiva.

Da análise do caso, entendo ser pertinente observarmos todas as circunstâncias da abordagem, levando em consideração os elementos que indicavam as condutas imputadas ao apelante.

N
e
sse ponto,
como manifestado na preliminar anterior, o depoimento prestado pelo
P
olicia
l

M
ilitar
Wa
nderson Silva Candido
, na esfera policial
(
id. 147
69879
),

demonstra, com detalhes, os motivos que o levaram a perseguir o acusado e, por consequência, quando da sua abordagem, a realizar a busca pessoal. Vejamos:

“
[...]
durante
patrulhamento tático motorizado no endereço supracitado, as equipes de Força Tática [...] avistou quatro indivíduos [...]
que ao perceberem a presença policial ambos empreenderam fuga.
Informo
que o indivíduo de camisa vermelha, identificado como Julio Ferreira Bassi, saiu correndo pela rua
e transpôs o muro da residência abandonada sendo localizado pelos policiais [...] Fora dado voz de parada para o indivíduo, porém, resistiu abordagem, sendo necessário o uso da força para a devida averiguação. Informo que durante a busca pessoal, fora encontrado R$562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais) em espécie, e um aparelho celular de marca Xiamoi [...] todavia,
durante o emprego da fuga, o mesmo dispensou um invólucro
, posteriormente localizado e identificado com um pacote contendo 145 (cento e quarenta e cinco) pedras de substância análogo a crack. Destaco que a todo momento o nacional Julio ficou no campo visual dos militares. [...]
Informo que durante a transposição do muro, o nacional Julio obteve escoriações no pé e joelho, lesões essa
s
provenientes da fuga.
”

De maneira idêntica, e
m juízo (
l
ink
da audiência
no id. 14770192
),
o citado policial confirma a necessidade de perseguição do acusado, tendo em vista a fuga empreendida, al
ém de relatar
que a busca pessoal somente se deu após a devida abordagem,
ante a fundada suspeita de irregularidade da conduta do acusado.

Por oportuno
, rememoro
os fundamentos anteriormente expostos acerca da
importância,
validade e
eficácia probatória d
os depoimentos e manifestações dos policiais militares que atuaram nos fatos.

Diante
disso, agindo em total conformidade com o § 2º, do artigo 240, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas r
azões de que o recorrente estava praticando conduta ilícita
, fo
i
procedida a busca pessoal
.
Nessa linha:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVOS. Nulidade da busca pessoal. Afastada. Fundadas suspeitas. Suficiência probatória. Palavra dos policiais. Validade. Condenações mantidas. Nulidade da prova obtida. Não verificada. Busca pessoal. A motivação para a abordagem foi suficientemente esclarecida. Os agentes relataram a visualização da motocicleta tripulada pelos apelantes, em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, momento em que o caroneiro apresentou nervosismo ao visualizar a viatura.
Emitidos sinais luminosos e sonoros, empreenderam fuga, infringindo a sinalização de trânsito. Após perseguição, foram abordados. Contexto fático indica a existência de justa causa para a revista pessoal.
Precedentes do STF e STJ.
[...]
(TJRS; ACr 5008204-17.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Especial Criminal; Relª Desª Rosane Wanner da Silva Bordasch; Julg. 22/07/2025; DJERS 28/07/2025).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR ILÍCITA AFASTADA PELO STJ. POSSE DE ENTORPECENTE EM VIA PÚBLICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
[...]
III. Razões de decidir. (I)
Validade da abordagem e busca pessoal: A abordagem do acusado foi motivada por atitude suspeita e tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, o que justifica a busca pessoal

conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

[...]
(TJRS; ACr 5003820-89.2015.8.21.0022; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier; Julg. 26/06/2025; DJERS 04/07/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DE PORTE DE CORPO DE DELITO. ARREMESSO DE OBJETO DIANTE DA APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. No caso, segundo se depreende dos autos,
a busca foi motivada pela visualização de que o acusado efetuou a entrega de um objeto ao corréu que,
diante da aproximação policial, dispensou o material em um imóvel, conduta que objetivamente resulta em fundada suspeita de que o item arremessado contivesse substâncias ilícitas e de que houvesse mais elementos proibidos em posse do acusado
(fundada suspeita de posse de corpo de delito)
.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.785.447/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025).

Além disso, no que diz respeito às alegações de ameaças e agressões em desfavor do acusado supostamente praticadas pelos policiais,
em que pese a reiterada
manifestação da defesa acerca de tal tese
,
não vislumbro nos autos elementos que indiquem a sua ocorrência.

Conforme se depreende dos autos, o
laudo de lesões do recorrente (id. 14770085) não é conclusivo a ponto de
demonstrar
a ocorrência de lesões
praticadas por terceiros
, mas
registra
apenas escoriações e ferimentos leves que, em tese, seriam justificados
tanto com a fuga empreendida
pelo acusado,
conforme especificamente relatado pelo policial militar,

quanto
com o uso da força
empregada por motivo da resistência à prisão

(
Termos de Declaração apresentados no Auto de Prisão em Flagrante - id. 14769879).

Assim, reconhecida a validade dos depoimentos policiais e ausente demonstração
da suposta conduta arbitrária e ilegal
perpetrada pelos funcionários públicos
, a nulidade deve ser afastada:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. ALEGADA ILEGALIDADE E NULIDADE DO FLAGRANTE. TORTURA E AGRESSÃO POLICIAL DURANTE A ABORDAGEM. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE TENTOU EMPREENDER FUGA. NECESSIDADE DE USO MODERADO DA FORÇA EM RAZÃO DA RESISTÊNCIA À PRISÃO.
[...]
1.
Não se pode falar em nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas daí derivadas, porquanto não foi demonstrada, de forma indene de dúvida, que as escoriações sofridas por ele foram deliberadamente causadas pelos policiais militares ou que estes estivessem, de alguma maneira, querendo prejudicar aquele.
Ademais disso, além de inexistir informações indicando eventual arbitrariedade por parte dos agentes públicos para prejudicar o paciente, a mera alegação da ocorrência de tortura não afasta a veracidade da apreensão de 42 porções de cocaína, uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e a significativa quantia de R$ 13.120,00 (treze mil cento e vinte reais) em dinheiro, cuja origem lícita também não foi demonstrada.
[...]
(TJMT; HCCr 1009489-95.2022.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg 13/06/2022; DJMT 24/06/2022).

Portanto,
não h
avendo
como se cogitar em decretação da
nulidade da
s provas
,

rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a
s
preliminar
es
arguida
s
pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Rememorando, tenho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Julio Ferreira Bassi
, inconformado com a
r. s
entença proferida pelo
M
M. Juiz
da Vara
Única da Comarca de Boa Esperança

(id. 14770222).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual
(id. 14770122)
narra o
s
seguinte
s

fatos
:

Consta nos elementos de informação, base da presente, que no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 23h30min, na Rua Rio de Janeiro, Bairro Vila Tavares, Boa Esperança/ES, Policiais Militares em serviço avistaram 04 indivíduos, sendo que dois deles estavam transportando uma bolsa térmica e, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga. Um dos indivíduos identificado como Júlio F. Bassi, primeiro denunciado, no momento da fuga, dispersou um invólucro que continha 145 pedras de substância análoga ao crack. Além disso, após abordagem pessoal, foi encontrado em sua posse o valor de R$ 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais), em espécie, e um celular Xiaomi.

Ato contínuo, os outros dois indivíduos, identificados como Nailton Nunes, segundo denunciado, e J.P.C.M., menor de idade, adentraram em uma residência com uma bolsa térmica, dispersando-a no quintal logo em seguida, na tentativa de continuar a fuga, dentro da qual foram encontradas 239 buchas de substância análoga a maconha, 03 aparelhos celulares, 03 tabletes de substância análoga a maconha e uma balança de precisão. Em abordagem pessoal, estava na posse do segundo indiciado a quantia de 74 (setenta e quatro reais) em espécie, ao passo que, com o menor J.P. foi encontrado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em espécie.

Em seguida, com o indivíduo identificado como o terceiro denunciado Muriel M. Leite, que empreendeu fuga, foi encontrado 01 bucha de substância análoga maconha, que estava no bolso de sua bermuda.

Diante dos fatos acima apontados, e
com o regular
desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
o

apelante nas sanções do
art
igo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,

e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69, do Código Penal
,
à pena de
06
(
seis
) anos de reclusão
, em
regime semiaberto,
e ao pagamento de
5
00
(quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em

razões recursais
(id. 14770235)
, a
defesa
pretende a absolvição do réu
em ambas as sanções
por insuficiência de provas.
Subsidiariamente requer
o redimensionamento da pena,
fixando-a no mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, bem como superadas as preliminares
arguidas
, passo à fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao
pleito de absolvição
d
o crime de tráfico de droga
,
cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, sendo suficiente que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso,
a
materialidade
do crime
restou devidamente evidenciada
por meio do Auto de Apreensão,
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas,
Formulário de Cadeia de Custódia – Geral e Boletim Unificado, todos presentes no id. 14769879,
bem como pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de nº 1637/2024 (id. 14770211), que atestam a
apreensão
de 240 (duzentos e quarenta) buchas de maconha; 145 (cento e quarenta e cinco) pedras de crack; 03 (três)
plantas de maconha e 03 (três) tabletes de maconha.

Quanto à
autoria
, igualmente se apresenta inconteste por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o policial militar
Juliano Zorzanelli Moraes,
assim narrou os fatos (id. 14769879):

[...] durante patrulhamento tático motorizado no endereço supracitado, as equipes de Força Tática [...] avistou quatro indivíduos [...] com uma bolsa térmica, que ao perceberem a presença policial ambos empreenderam fuga.
Informo que o indivíduo de camisa vermelha, identificado como Julio Ferreira Bassi saiu correndo pela rua e transpôs o muro da residência abandonada sendo localizado
[...] fora dada voz de parada para o indivíduo, porém, resistiu abordagem, sendo necessário o uso da força para a devida averiguação. Informo que
durante a busca pessoal, fora encontrado R$562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais) em espécie, e um aparelho celular da marca Xiaomi, com capa verde, em posse do nacional Julio, todavia, durante o emprego da fuga, o mesmo dispensou um invólucro, posteriormente localizado e identificado com um pacote contendo 145 (cento e quarenta e cinco) pedras de substância análoga a crack.
Destaco que a todo momento o nacional Julio ficou no campo visual dos militares.
Já o indivíduo de camisa preta, posteriormente identificado como Muriel Miranda Leite, seguiu em direção ao campo, sendo interceptado e revistado [...] durante revista pessoal, fora localizado no bolso de sua bermuda 01 (uma) bucha de substância análoga a maconha
. Já o indivíduo de blusa lilás juntamente com o rapaz de blusa preta, ambos identificados como J.P.C.M. e Nailton Nunes, adentraram em disparado dentro de uma residência com uma bolsa térmica, e logo em seguida dispensou ela no meio do quintal e tentaram transpor o muro da residência vizinha, porém Nailton foi contido pelos policiais [...] que acompanharam os indivíduos em fuga.
Fora realizado busca pessoal em Nailton, sendo localizado R$74,00 (setenta e quatro reais) em espécie. Durante busca pelo quintal da residência, foi localizada a bolsa térmica, contendo 239 (duzentos e trinta e nove) buchas de substância análoga a maconha, 03 (três) aparelhos celulares, 03 (três) tabletes de substância análoga
à
maconha, uma balança de
precisão
.
Em tempos, informo que o menor J.P. foi localizado na residência
vizinha, em sua posse foi encontrado R$500,00 (quinhentos reais) em espécie.
Insta informar, que a todo o momento o referido menor ficou no campo visual dos militares
. Em tempos, informo que o local e a residência aonde a bolsa foi encontrada é utilizada para comercialização de entorpecentes.
Saliento, que Julio, Muriel
e J.P. possuem anotações criminais, por tráfico de entorpecentes.
Além do mais, é de conhecimento das guarnições que os nacionais em tela realizam comercialização de entorpecentes. Destaca-se que todos os envolvidos foram localizados nas proximidades da residência onde a grande parte do material fora apreendida. Informo que durante a transposição do muro, o nacional Julio obteve escoriações no pé e joelho, lesões essa provenientes da fuga.[...].

No mesmo sentido foi o depoimento em sede in
quisitorial
do policial militar
Wanderson Silva Cândido
(id. 14769879)
.

Posteriormente, o
s citados policiais
foram
ouvidos em juízo (
links no id.
14770192 e id.
14770204
), ocasião em que
corroboraram
a narrativa supracitada, confirmando que
visualizaram
o recorrente em companhia dos demais acusados e a fuga após
perceberem a presença
dos policiais. Na oportunidade, ainda, os agentes de segurança pública
ressaltaram

que com os acusados foram encontrados
entorpecentes
e
relataram
detalhes relativos à apreensão
:

PMES Wanderson Silva Cândido

[...]
PERGUNTAS DA DEFESA (NAILTON E MURIEL):
que os acusados estavam juntos quando visualizados pelo depoente; que após a visualização, fugiram;
que o depoente foi o militar que encontrou o acusado Julio em uma residência; que fez a abordagem e a busca pessoal no acusado Julio, conduzindo-o ao local onde estavam os demais; que Muriel também estava presente quando o depoente avistou os acusados; PERGUNTAS DA DEFESA (JULIO):
que a abordagem se deu por fundada suspeita; que os acusados estavam reunidos, de posse de uma bolsa térmica; que os acusados, após visualizarem a viatura, fugiram;
que diante da fuga em diferentes direções pelos acusados, o depoente decidiu por seguir o acusado Julio, oportunidade em que o abordou e realizou a busca pessoal; que os demais policiais conseguiram abordar o Muriel e o Nailton;
que após abordagem e a busca pessoal, os policiais decidiram pela reunião dos acusados em uma localidade, oportunidade em que contabilizaram o material arrecadado;

[...]

que apenas foram apreendidas drogas; que o depoente precisou entrar em uma residência porque o acusado Julio pulou o muro de uma casa/construção;

[...]
que foi encontrado o material apreendido com os acusados
[...].

PMES Juliano Zorzanelli Moraes

[...]
PERGUNTAS DA DEFESA (JULIO): que em patrulhamento no local, avistaram os indivíduos em frente a uma residência;
que ao visualizarem a viatura, os indivíduos fugiram em diversas direções;
q
ue as equipes se separaram em 03 duplas;
que cada um tentou conter um dos indivíduos; que o depoente foi o responsável por conter o Muriel;
[...]
que depois, reuniram os detidos e adotou os procedimentos de praxe; que Muriel tinha uma bucha de maconha no bolso;
[...]

que na comunicação por rádio, os policiais que foram em busca do Julio informaram que ele havia dispensado algo; que posteriormente, foi verificada a dispensa de drogas;
[...]

que a motivação da abordagem policial foi a evasão dos acusados quando os policiais viraram a esquina na rua onde eles estavam
;
[...].

Nesse contexto,
rememoro brevemente os argumentos já apresentados
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos policiais que participaram da abordagem do recorrente.

É de conhecimento sedimentado,
principalmente no crime de tráfico de drogas,
que
o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto
ao recorrente,
ao ser interrogado em juízo (
link no id. 14770204
),
negou
a propriedade das drogas, afirm
ando
o completo desconhecimento quanto aos demais acusados e manifestou-se no sentido de que a sua apreensão se tratou de uma armação da autoridade policial. Nesse sentido:

PERGUNTAS DO JUÍZO: que é usuário de drogas; que no dia dos fatos, foi abordado sozinho; que o policial que depôs, parou o depoente e começou a agredi-lo; que o policial ficou pedindo o revólver para o depoente; que a namorada do depoente mora próximo ao campo onde as viaturas chegaram; PERGUNTAS DO MP: que estava sozinho quando foi abordado pelos policiais; que não conhece o menor; que conheceu o acusado Nailton dentro da prisão; que o Muriel, conhecia apenas de vista; que em nenhum momento estava com os acusados; que toda a situação foi uma armação da polícia para complicar o acusado; PERGUNTAS DA DEFESA (JULIO): que não tinha nenhum material ilícito com o depoente no momento da abordagem policial; que estava chegando na casa da namorada quando foi abordado pelo policial; que esse policial começou a bater no depoente solicitando a entrega de uma arma; que colocaram o acusado dentro da viatura e o deixaram nela por duas horas ou mais; que depois levaram o depoente para uma casa, onde continuaram a agressão, solicitando que fosse entregue uma arma; que durante as agressões, os policiais falaram que iriam matar o depoente, dando porradas em suas costelas e em seu rosto; que depois colocaram novamente o acusado dentro da viatura e, após um tempo, levaram o depoente para a DPJ; que não dispensou nenhuma droga e não estava armado; que os demais acusados já estavam na casa quando o depoente foi levado para lá; que os demais acusados estavam no quintal da casa; que apenas o depoente foi levado para dentro da casa, oportunidade em que as agressões ocorreram; que as agressões dentro da casa duraram por mais de duas horas; que pelos policiais que realizaram a abordagem do depoente, não recebeu nenhum atendimento médico; que somente foi atendido por médicos quando policiais civis que o receberam no presídio o encaminharam para realização de corpo de delito; que as agressões foram porradas na cabeça e nas costelas do depoente, além de chutes; que pisaram no depoente; que a todo momento, os policiais falavam que iriam matar o depoente; que não tinha envolvimento com os demais acusados; que não sabia da existência das drogas acondicionadas na bolsa térmica; que somente ficou sabendo quando chegou dentro da casa e os policiais falaram que iriam colocar as drogas como sendo de propriedade do depoente; PERGUNTAS DA DEFESA (NAILTON): sem perguntas.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado encontra-se isolada nos autos, de modo que o laudo de exame químico, ratificado pelo depoimento dos agentes de polícia na esfera policial e em juízo, convergem com os fatos expostos na peça acusatória, constituindo subsídios sólidos para a condenação do réu no crime de tráfico de drogas.

Pelo exposto,
o
pleito absolutório
requerido pela
defesa
não
merece prosperar
,
devendo ser mantida a
condenação

do réu

nos termos da
r. s
entença.

Adiante, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 244-B, da
Lei nº 8.069/1990

(corrupção de menor
es
)
, sob a alegação de insuficiência probatória quanto à
menoridade da pessoa envolvida
.

Todavia, após an
álise detida

a
o caderno processual, entendo que

tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do
acusado
no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Especificamente quanto ao crime previsto
no artigo 244-B, d
a Lei nº 8.069/1990,
cumpre salientar que a norma tutela a proteção integral da criança e do adolescente, buscando impedir que maiores imputáveis os envolvam na prática de atos criminosos.

T
rata-se de delito de natureza formal, bastando
para sua consumação
a prática de infração penal em concurso ou com a participação de criança ou adolescente,
nos termos da Súmu
la n
º
500, do STJ,
que preconiza,

in verbis
:
“A configuração do crime do ar
tigo
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

No caso em análise,
diferente do que alega a defesa de que não há nos autos elementos que comprovem a
idade

do indivíduo indicado como menor, há sim documento específico e
dotado de fé pública
que atesta a circunstância
subjetiva em questão,
conforme c
ertidão de
n
ascimento que atesta que J.P.C.M. nasceu em 12 (doze) de maio de 2008 (id. 14769879).

Nesses termos,
os
depoimentos
prestados
somad
o
s aos demais elementos probatórios constantes no
caderno processual
,
constituem
conjunto
coerente e consistente
sobre a prática delitiva em companhia do menor infrator
.

Assim sendo,
devidamente comprovados os elementos do tipo penal previsto no artigo 244-B, do ECA,
impõe-se a manutenção da condenação imposta ao recorrente também quanto ao referido delito
.

Por fim, u
ltrapassad
os os pedidos de absolvição,
insurge-se
o

apelante

contra
a
dosimetria da pena,
pleiteando o redimensionamento da
sanção e ele
atribuída
.

Sobre tal demanda
, entendo que
o
pleito encontra-se prejudicado, uma vez que,
conforme se verifica da sentença,
de forma diversa ao que alega a defesa,
não houve valoração negativa da circunstância judicial indica
da
(circunstâncias do crime),
sendo
a pena-base fixada no mínimo legal,
tornando desnecessária e incabível qualquer reparo:

[...
]
Culpabilidade
normal para o tipo; não há registro de
maus antecedentes
; quanto a
conduta social
, não há elementos que possa permitir uma avaliação segura, presumindo-se em favor da acusada; quanto a
personalidade
, de igual modo não há elementos suficientes para que seja aferida, razão pela qual deixo de valorá-la; os
motivos do crime
são próprios do tipo penal;
as circunstâncias
lhes são desfavoráveis por ser tratar de crime cometido com alto potencial lesivo à sociedade; crime de
consequências extrapenais
próprias do tipo, razão pela qual deixo de valorá-las e o
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática delituosa, pois a vítima nesses casos é a sociedade.
A situação econômica,
presumo não ser boa.

A par destas premissas, fixo a PENA BASE em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não há atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento, razão pela qual, torno a pena base
DEFINITIVA.

Do delito do Art. 244-B da Lei 8069/90:

Culpabilidade
normal para o tipo; não há registro de
maus antecedentes
; quanto a
conduta social
, não há elementos que possa permitir uma avaliação segura, presumindo-se em favor da acusada; quanto a
personalidade
, de igual modo não há elementos suficientes para que seja aferida, razão pela qual deixo de valorá-la; os
motivos do crime
são próprios do tipo penal;
as circunstâncias
lhes são desfavoráveis por ser tratar de crime cometido com alto potencial lesivo à sociedade; crime de
consequências extrapenais
próprias do tipo, razão pela qual deixo de valorá-las e o
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática delituosa, pois a vítima nesses casos é a sociedade.
A situação econômica,
presumo não ser boa.

A
par destas premissas,
fixo a PENA BASE em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
,
a qual torno
DEFINITIVA
, diante da inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, bem como causas de diminuição ou aumento de pena.

Na forma do Art. 69, do Código Penal, procedo à soma das penas aplicadas aos dois crimes,
TOTALIZANDO 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
in totum
os exatos termos da r. s
entença
condenatória
.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)